Tribunal: TJDFT
Processo: 0700646-81.2020.8.07.0006
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
Roubo. Provas. Reconhecimento fotográfico. Inépcia da denúncia.
1 - Não é inepta denúncia que preenche os requisitos do art. 41 do CPP e aponta indícios mínimos de autoria e materialidade do crime, sem prejuízo ao exercício da ampla defesa e do contraditório.
2 – Nos crimes patrimoniais, a palavra das vítimas tem especial relevância, sobretudo quando corroborada pelas demais provas e houve o reconhecimento seguro do acusado.
3 – Não é nulo o reconhecimento fotográfico feito pelas vítimas, na delegacia, se elas, antes, descreveram as características físicas do autor do fato e, após serem-lhe mostradas diversas fotografias - e não apenas a do acusado -, reconheceu-o, sem dúvidas.
4 – Apelação não provida.